Tribunal: TJMT
Processo: 1024212-76.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024212-76.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO - CPF: 063.423.761-66 (APELADO), EDUARDO NAVES PASCHOAL MACKIEVICZ - CPF: 048.927.271-13 (ADVOGADO), PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.291.183/0001-19 (APELANTE), CAIO CESAR PEREIRA DA MOTA OLIVEIRA - CPF: 893.635.901-00 (ADVOGADO), GUSTAVO AUGUSTO HANUM SARDINHA - CPF: 718.782.201-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:
JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO

EMENTA:

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE TERRENO – ATRASO NA ENTREGA –

PRELIMINAR DE CABIMENTO DE DECISÃO MONOCRÁTICA - REJEITADA - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL
–
REJEITADA
-
RESCISÃO CONTRATUAL – RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS – MULTA DIÁRIA – INAPLICABILIDADE – OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC –

ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO À INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA PENAL SOB PENA DE BIS IN IDEM – DESCABIMENTO
-
DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Estando devidamente expostos os motivos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da decisão recorrida, não há que se falar em ausência de dialeticidade recursal. Inteligência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Uma vez
que a insurgência recursal não se
questiona a
restituição das parcelas pagas,
pois
aborda outros pontos que justificam o julgamento colegiado
, não há que falar em não conhecimento do recurso por violação ao enunciado da Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça.

Não há que falar em
inovação recursal
quando ausente
a apresentação de novos argumentos ou teses que não tenham sido discutidos anteriormente
perante o Juízo
a quo
.

O atraso na entrega de imóvel, configurando descumprimento contratual por parte do vendedor, enseja a rescisão do contrato e a restituição integral dos valores pagos pelo comprador,
inclusive
a comissão de corretagem,
devidamente corrigidos pelo INPC a partir de cada desembolso.
Inteligência da Súmula n.o 543
do Superior Tribunal de Justiça.

É inaplicável a imposição de multa diária (astreintes) nas obrigações de pagar quantia certa, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para o recebimento do valor devido.
Precedente do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no REsp 1.324.029/MG
).

No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal,
não ocasiona “bis in idem” sua cobrança juntamente com a restituição dos valores pagos pelo consumidor
.

A frustração na expectativa de aquisição do imóvel, por culpa exclusiva do vendedor
e
em atraso considerável,
gera o direito à indenização por danos morais, configurados quando há considerável abalo psicológico e frustração de um bem essencial como a moradia.

O
quantum
indenizatório fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais deve ser mantido, por estar em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com as finalidades reparatória e pedagógica.

A tutela de urgência
concedida por sentença
, que determinou a abstenção de novas cobranças pelo vendedor sob pena de multa diária, deve ser afastada por ausência dos requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano
, uma vez que tutela mera expectativa de direito
e pré-julgamento de comportamento futuro e incerto de sujeito de direito
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação, interposto por
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
, tirado contra sentença (ID
215457254
) proferida pelo Juízo da
Segunda

Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
-MT que, em Ação
Ordinária

proposta por

JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO
, julgou
parcialmente
procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos:

[...]

Posto isso, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, CPC/2015, o Juízo
JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial por JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO em desfavor de PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
para o fim de:

(a)
declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial
;

(b)
condenar a requerida na restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais),
consoante súmula 543 STJ,
a serem corrigidos a partir do desembolso de cada parcela, pelo índice definido no instrumento contratual
, além de juros de mora de 1% ao mês desde a citação (CC, 406)
e multa por inadimplência, nos moldes estabelecidos no contrato;

(c)
condenar a requerida no pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento (súmula 362 STJ);

(e)
não atribuída à parte autora a causa da rescisão contratual, DEIXA-SE de condená-la no pagamento dos encargos contratuais suscitados pela demandada
.

Fica deferida a tutela de urgência para o fim de obstar novas cobranças a partir da publicação no
DJe
desta decisão, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
.

CONDENA-SE a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais são em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, §2o, CPC/2015).

[...]

[
G
rifos
nossos e do original]

Em suas razões recursais (ID
215457265
), a apelante
apresenta
os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da comissão de corretagem

Multa diária

Í
ndice de correção monetária

Vedação ao
bis in idem

Inexistência de dano moral indenizável

Da tutela de urgência deferida

O apelado
, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID

215457269
)
nas quais
sustenta as seguintes preliminares:

Cabimento de decisão monocrática
por violação à Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça

Ausência de dialeticidade recursal

Inovação recursal

No mérito, o apelado
rebate
as alegações da recorrente.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes dos autos originais
(
Sentença
-
29862195
)
, e preparo
recolhido,

nos termos da certidão de ID
215606150
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
PROJETO RIO VERMELHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO:
JHEFFERSON KAYRO GOMES DO NASCIMENTO

VOTO

PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de
r
ecurso de
a
pelação
,
tirado contra sentença
proferida pelo
Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT que, em Ação Ordinária proposta pelo apelado, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para declarar rescindidos os contratos de compra e venda dos terrenos descritos na inicial
;
condenar a recorrente
à restituição dos valores pagos, em parcela única e no prazo máximo de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária no importe de R$ 500,00 (quinhentos reais); à multa contratual por inadimplência;
ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais
;
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.

Além disso, o Juízo a quo deferiu tutela de urgência para o fim de obstar novas cobranças a partir da publicação da sentença, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A seguir, passo ao exame
das preliminares suscitadas pelo apelado.

1.
Cabimento de decisão monocrática por violação à Súmula n.o 543 do Superior Tribunal de Justiça

O apelado sustenta que a matéria objeto de discussão
se encontra em julgamento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

Desse modo, aduz que
o recurso comporta decisão monocrática pela inadmissibilidade da apelação cível.

Pois bem. Em que pesem as alegações do apelado, verifica-se que não é o caso de decisão monocrática com fulcro no art. 932, inciso IV, alínea “a”, do Código de Processo Civil.

Isso porque, a insurgência recursal da ora apelante não é quanto
à restituição das parcelas pagas pelo apelado, mas apenas quanto:

Aplicação do INPC para a correção dos valores a serem restituídos.

Inexigibilidade da restit
uição da taxa de corretagem, objeto de outro Tema Repetitivo, qual seja, o de n.o 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Afastamento da multa de astreintes.

Inexistência de dano moral indenizável.

Vedação ao bis in idem configurado pela imposição da cláusula penal simultaneamente com a condenação
à restituição dos valores pagos.

Cassação da tutela de urgência ou limitação das astreintes.

Por conseguinte, não há
óbice para que a causa recursal seja objeto de julgamento por colegiado e, desse modo,
rejeito
a preliminar suscitada pelo recorrido.

2.
Ausência de dialeticidade recursal

O recorrido aduz que
a recorrente se limitou a repisar toda a matéria de sua defesa e deixou de apontar, exatamente, quai
s seriam os equívocos cometidos pelo Juízo
a quo
, resultando em recurso vago e genérico
e, portanto,
que
não deve ser conhecido.

Pois bem.

Rejeito
a preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença objurgada, não se tratando de mera reprodução da peça inicial e impugnatória, estando em consonância com a exigência do art. 1.010, incisos II, III e IV, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal
e
rejeito
a preliminar suscitada pelo apelado
.

3.
Inovação recursal

O apelado sustenta que
a parte adversa não provocou o
Juízo
a quo
acerca
dos seguintes temas:

“[...]
ilegitimidade passiva, cálculos/valores e culapa
[sic]
por atraso

da

entrega do empreendimento, da devolução dos valores pagos em única parcela,

inaplicabilidade fruição;

[...]”

Desse modo, sustenta que
o recurso não deve ser conhecido, sob pena de supressão de instância.

Pois bem. Verifica-se que, diferentemente do alegado pelo recorrido, a
apelante não suscitou, nas razões da apelação, as teses de “ilegitimidade passiva, cálculos,
devolução dos valores pagos em única parcela e
culpa do apelado no atraso da entrega do empreendimento
ou inaplicabilidade por fruição”.

Por conseguinte, não se verifica
inovação recursal a configurar a supressão de instância e, assim,
rejeito
a preliminar.

VOTO
DE MÉRITO

Egrégia Câmara:

1. Da comissão de corretagem

A recorrente sustenta que, uma vez que a
sentença condenou a ape
lante
a
restituir
ao apelado os valores que este
a ela
pagou, sem fazer ressalva à correção
de corretagem,
acabou por contrariar o teor do Tema Repetitivo n.o 938 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, a apelante aduz que,
no
contrato de compra e venda objeto da lide, consta cláusula em destaque apontando o valor a títu
lo de corretagem, com visto expresso e
específico
dos compradores,
o que demonstra
ria
o rigoroso cumprimento
da
tese fixada pelo

S
uperior Tribunal de Justiça
, como também
o
disposto no art. 26-A, II da Lei no 6.766/79, introduzido pela

Lei no 13.786/18.

Desse modo, a apelante
pede a reforma da sentença
para que a taxa de corretagem não seja restituída ao apelado.

O apelado, por sua vez, cita trechos de jurisprudência
entendendo
que a devolução da comissão de corretagem também deve ocorrer quando do desfazimento do contrato por culpa exclusiva do vendedor.

Pois bem.

Ocorre que,
a tese da apelante não
merece prosperar, diante da falha na prestação do serviço
por não ter
entregado o
imóvel, conforme previsto contratualmente, fato que ensejou a rescisão contratual
por culpa exclusiva da apelante.

Desse modo
, entendo que o valores despendidos a título de comissão de corretagem, compreendem o “quantum” a ser ressarcido aos compradores
.

Nesse sentido orienta a Súmula 543 do Superior Tribunal de Justiça:

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento. (SÚMULA 543, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/08/2015,
DJe
31/08/2015)

No mesmo
sentido, cito
ementa de
julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DO CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO INJUSTIFICADO. CULPA EXCLUSIVA. CONSTRUTORA. ARTS. 489 E 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME. SÚMULAS
NoS
5 E 7/STJ. INVERSÃO. CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. CABIMENTO. SÚMULA No 568/STJ. DEVOLUÇÃO INTEGRAL. ADQUIRENTES. VALORES PAGOS. COMISSÃO DE CORRETAGEM. RESTITUIÇÃO. LUCROS CESSANTES. PREJUÍZO PRESUMIDO.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, não apenas no sentido pretendido pela parte.

2. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual para afastar a culpa da promitente vendedora pela resolução do contrato exigiria exceder os fundamentos do acórdão impugnado e adentrar no exame das provas e de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, a teor das Súmulas
nos
5 e 7/STJ.

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que é cabível a inversão da cláusula penal moratória em favor do consumidor no caso de inadimplemento do promitente vendedor, consubstanciado na ausência de entrega do imóvel no prazo acordado.

4. Nos casos de resolução do contrato de promessa da compra e venda por culpa atribuída ao promitente vendedor, os valores pagos pelos compradores devem ser restituídos integralmente,
incluindo a comissão de corretagem
. Incidência da Súmula no 568/STJ.

5. O atraso na entrega do imóvel enseja o pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador, conforme entendimento firmado nesta Corte Superior.

6. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.128.645/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe
de 1/3/2024.)
[Grifo nosso]

2.
Multa diária

A apelante sustenta que a multa
diária, no importe de R$ 500,00
(quinhentos reais)
, a se
r
aplicada caso
a recorrente não cumpra, em 30 (trinta) dias, com a determinação judicial de restituição dos valores ao apelado, seria ilegal.

Assevera que
não se pode aplicar multa diária por descumprimento de decisão definitiva
a incidir antes mesmo do trânsito em julgado da sentença.

Adu
z
que a multa diária fixada contraria a regra do art. 523 do Código de P
rocesso Civil, pois acaba por iniciar a execução, em violação ao princípio da inércia da jurisdição, antes do requerimento expresso do apelado
.

Alega, ainda, que a condenação da sentença não é em obrigação de
fazer,
mas em
obrigação de pagar quantia certa, regida pelo art. 536, § 1o, do Código de Processo Civil, incompatível com a fixação de astreintes.

Pois bem.
A multa cominatória, comumente denominada no meio jurídico de astreintes, não se caracteriza como meio de indenização a recompor o patrimônio do credor, mas sim sanção processual cuja finalidade é coagir o obrigado ao cumprimento específico do mandamento judicial.

Dispõe o art. 537, § 1o, I, do CPC:

Art. 537.
A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1o O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que:

I -
se
tornou insuficiente ou excessiva.

Ocorre, que a fixação da multa diária, só tem espaço nos planos de obrigação de fazer e de não fazer, sendo vedada a sua utilização no campo das obrigações de pagar.

Nesse sentido:

[...]

As astreintes constituem medida de execução indireta e são impostas para a efetivação da tutela específica perseguida ou para a obtenção de resultado prático equivalente nas ações de obrigação de fazer ou não fazer.

Logo, tratando-se de obrigação de pagar quantia certa, é inaplicável a imposição de multa para coagir o devedor ao seu cumprimento, devendo o credor valer-se de outros procedimentos para receber o que entende devido.

[...]

(STJ. 3a Turma.
AgInt
no REsp 1.324.029/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2016.)

[Grifo nosso]

Desse modo
, entendo que neste ponto recursal, assiste razão à parte recorrente, no sentido de
extirparàaplicação da multa diária
, na devolução dos valores contidos no ato sentencial.

3.
Índice de correção monetária

No que diz respeito ao índice de correção monetária a ser aplicado sobre a devolução da

quantia paga, a
recorrente assevera que a
sentença apelada determinou o índice contratual.

Entretanto,
a apelante aduz que
o referido índice está em desacordo com o entendimento do S
uperior Tribunal de Justiça
que

preconiza que
,
para débitos judiciais a partir de julho de 1995, o índice mais adequado é o

INPC.

Pois bem.
No que tange à incidência do índice de correção monetária a ser aplicado à restituição dos valores pagos pelo apelado,
com razão a apelante,
pois
,
considerando
que quem deu causa
à
rescisão contratual
foi a recorrente
, de rigor o ressarcimento total da quantia paga, atualizado com correção monetária pelo INPC, a partir de cada desembolso,
além dos
juros de mora, a partir da citação.

Cumpre dizer que o Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) não pode ser adotado como fator de correção monetária das parcelas a serem ressarcidas à consumidora/apelada, uma vez que o empreendimento sequer foi construído.

Nesse sentido, tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RESCISÃO POR CULPA DO VENDEDOR – DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS – CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – A PARTIR DO DESEMBOLSO
– JUROS DE MORA – A PARTIR DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS AFASTADOS – PESSOA JURÍDICA – OFENSA À HONRA OBJETIVA – NÃO DEMONSTRADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador, integralmente, haja vista a culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor.

Na atualização do respectivo valor, deverá incidir a correção monetária pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora a partir da citação.

O ilícito praticado contra a pessoa jurídica só é passível de acarretar indenização por danos morais se violar objetivamente sua reputação perante o mercado consumidor ou fornecedor, o que não resto demonstrado na presente hipótese.

(N.U 1017326-35.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara
de Direito Privado, Julgado em 26/04/2023,
Publicado
no DJE 30/04/2023)
[Grifo nosso]

4.
Vedação ao
bis in idem

A apelante sustenta que

o apelado não pediu, em sua inicial, a aplicação
da cláusula penal prevista no contrato e, portanto, sua incidência resultaria em julgamento
extra
ou
ultra petita
.

Ademais,
alega
que, mesmo ao caso de aplicação,
a acumulação da restituição dos valores pagos com a cláusula penal resulta em “bis in idem”
.

Aduz
que o “bis in idem” também estaria caracterizado pela impossibilidade de se cumular a indenização por danos morais com a multa da cláusula penal.

Assevera
, ainda, que também configura “bis in idem” a cumulação de restituição das arras com a cláusula penal.

Pois bem.
Em análise aos autos, entendo que tal tese recursal não merece guarida
.
Primeiramente, não há que falar em sentença extra ou ultra petita, uma vez que consta dos pedidos da exordial, expressamente, o requerimento de aplicação da “[...]
multa penal por descumprimento
[...]
cláusula penal
[...]
R$ 5.637,95
. [...]” (ID
215458308, p.
17).

Ademais
,
os lucros cessantes foram substituídos pela cláusula penal
e
a devolução dos valores pagos, incluindo as arras em cumulação com danos morais, não caracterizam o “bis in idem”, desse modo deve ser desprovido o pleito recursal
quanto a este tópico
.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA BRDU URBANISMO S/A REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – PANDEMIA – RESCISÃO POR CULPA DAS REQUERIDAS – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM – MAJORAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – APLICABILIDADE – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – BASE DE CÁLCULO – VALOR DA CONDENAÇÃO – RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

As incorporações imobiliárias que fazem parte da cadeia de consumo respondem, solidariamente, pelos danos causados ao consumidor.

O descumprimento do contrato particular de compromisso de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do injustificado atraso na entrega das obras de infraestrutura, enseja o direito de a contratante rescindir a avença, com o ressarcimento integral das quantias pagas, incluindo arras (sinal), comissão de corretagem e IPTU.

Referência à pandemia que não é suficiente para afastar a responsabilidade pelo atraso, pois deve a parte comprovar a alteração de suas condições fáticas de deu única e exclusivamente em razão dos efeitos econômicos por ela causados.

A frustração na expectativa da aquisição de imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial. A indenização arbitrada comporta majoração, levando-se em consideração os parâmetros deste Sodalício.

É valida a cláusula penal, porque livremente pactuada. E deixando o vendedor de cumprir com sua obrigação, ou seja, de entregar o imóvel na data aprazada, de rigor a sua em 10% do valor adimplido pelo lote.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação, na forma gradual, do § 2o do art. 85 do CPC.

(N.U 1003201-88.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024)
[Grifo nosso]

5
.
Inexistência de dano moral indenizável

A apelante alega que
não há fundamentação, na sentença, para a condenação em indenização por danos morais.

Além disso, sustenta que o mero atraso na obra é insuficiente a justificar a configuração do dano moral indenizável.

Assevera, ainda, que não há prova de dano insuportável à esfera extrapatrimonial do apelado.

Na eventualidade de se manter a condenação,
aduz que o montante indenizatório, fixado em R$ 3.000,00, deve ser reduzido para R$ 1.000,00.

Pois bem, neste ponto, entendo que o pedido da recorrente merece rejeição.

Com efeito, observando o tempo de atraso na entrega do imóvel, bem como a ausência de excludentes da responsabilidade civil, resta caracterizado o dever de indenizar.

Desta forma, o dano moral se mostra incontestável, diante do descumprimento da obrigação, nos termos dos artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, revelado no atraso da entrega do imóvel
, que superou a 04 (quatro) anos,
fato que ultrapassou a esfera do mero dissabor e causa considerável abalo psicológico, ao frustrar a expectativa de se realizar o sonho da moradia própria.

Ademais, além do interesse econômico que envolve a causa, o interesse extrapatrimonial da parte compradora foi atingido pela conduta ilícita da vendedora, uma vez que é incontroversa a frustração sofrida por ela em razão da morosidade na entrega do imóvel. Esse atraso incomum e injustificado não se trata de mero aborrecimento ou simples insatisfação, mas de relevante frustração e angústia, ensejando a devida compensação.

No que tange à redução do
quantum
indenizatório,
c
onforme é sabido, é dever do Julgador, quando entender pela ocorrência de danos morais indenizáveis, observar critérios para estabelecer o quantum indenizatório, devendo ser observado à situação econômica das partes litigantes, bem como, às circunstâncias do caso concreto e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Desse modo,
o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à empresa demandada.

Assim,
entendo que não deve ser dada guarida ao pedido de majoração do
quantum
arbitrado à título de danos morais, devendo ser mantida inalterada a sentença vergastada, neste ponto recursal.

6.
Da tutela de urgência deferida

A apelante aduz que
a tutela de urgência, deferida em sentença, deve ser cassada, pois ausentes os requisitos autorizadores.

Assevera que a
referida tutela, qual seja,
a
proibição para que a apelante faça novas
cobranças a partir da publicação
da sentença
, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) e limitada a R$ 100.000,00 (cem mil reais)
,
ostenta caráter de irreversibilidade e impõe severas dificuldades quanto à execução do contrato
.

Pois bem.
Ressai da petição inicial
que o ora apelado pleiteou
:

[...]

D)
Seja determinado ainda que, a parte adversa
se abstenha de inscrever o nome

do Requerente nos órgãos de proteção ao crédito, caso o tenha feito, que retire num prazo

de 5 (cinco) dias, bem como
não proceda com qualquer tipo de cobrança, na condição do

art. 300 do CPC/2015 em consonância ao art. 5, LXXIV da Constituição Federal
.

[...] (ID
215458308
, p.
17
)
[Grifo nosso]

Desse modo, verifica-se que não se trata de sentença
extra petita
, quanto a este ponto.

Porém, não se verifica a presença dos requisitos cumulativos para a concessão a tutela de urgência, previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito e o perito de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Isso porque, não se evidenciam atos, por parte da
ora apelante, que denotariam
que provavelmente a recorrente irá descumprir o determinado na sentença,
ameaçando ou lesionando seus direitos
quanto à rescisão contratual por culpa exclusiva
da ora apelante, ou que, mesmo com a rescisão contratual determinada em sentença, passaria
a cobrar valores indevidos do apelado.

Assim, n
ão há provas de ameaça ao direito do apelado após a conclusão da fase de conhecimento, por parte da recorrente
, ao ponto de justificar a referida tutela, que acaba por resultar em tutela de
mera
expectativa de direito
, não admitida
no ordenamento jurídico
, sob pena de caracterizar pré-julgamento do comportamento futuro e incerto d
e sujeitos de direito
.

Ademais, também não se evidencia o
perigo de dano ao
recorrido
, caso
a determinação de urgência seja afastada,
pois eventual cobrança por dívida inexistente
, que por enquanto se demonstra, inclusive, improvável,
seria
inócua
e

poderia ser afastada por
tutela específica do Poder Judiciário contra

ameaça ou lesão a direito.

Diante do exposto
,
conheço do recurso e
DOU-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
para

reformar parte da sentença apelada e
:
afastar a cominação da multa diária, no importe de R$ 500,00,
por dia de atraso quanto à restituição dos valores pagos;
substituir o índice contratual de correção monetária
pelo INPC a partir
do
desembolso
;

afastar a tutela de urgência, deferida em sentença, que cominou multa diária
de R$ 1.000,00 para o caso da apelada
realizar novas cobranças em desfavor do recorrido,
mantidos, no mais, os demais termos da sentença exatamente como proferida.

Por fim, perante
o resultado do julgamento, mantenho inalterada a verba honorária, arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém, procedo com a redistribuição do ônus sucumbencial,
em decorrência da sucumbência recíproca
, na proporção de
8
0% (
oitenta
por cento) pagos pela empresa requerida e o restante (
2
0%)
pelo apelado, com fulcro no art.
85,
§
2o e 86,
caput
, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024